Tribunal: TJSP
Processo: 1009463-79.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção, sem resolução de mérito – Insurgência da autora – Impossibilidade – Benesses da gratuidade da justiça deferidas, ressalvado seu caráter "ex nunc" - No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção, sem resolução de mérito – Insurgência da autora – Impossibilidade – Benesses da gratuidade da justiça deferidas, ressalvado seu caráter "ex nunc" - No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de provas – Artigo 381 e seguintes do NCPC – Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de controvérsia (Recurso Especial de no 1.349.453-MS) – Ausência do preenchimento dos requisitos – Notificação formulada por e-mail, enviada pelo patrono da autora, sem qualquer indício do recebimento da notificação pelo réu ou de que se trata de e-mail válido ao envio da solicitação - Resistência não demonstrada - Interesse de agir não caracterizado – Ausência de majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, nos termos do artigo 85, §11 do NCPC, por não ter sido arbitrada esta verba em primeiro grau - Extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009463-79.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
GABRIELE NUNES CARVALHO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
2
VOTO No
: 17420
APELAÇÃO : 1009463-79.2019.8.26.0099
COMARCA : Foro de Bragança Paulista 4a Vara Cível
APTE.
: Gabriele Nunes Carvalho
APDO.
: Banco Pan S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença de extinção, sem
resolução de mérito Insurgência da autora Impossibilidade Benesses
da gratuidade da justiça deferidas, ressalvado seu caráter “ex nunc” - No
âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de
documentos formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa deve
ser realizado por meio de produção antecipada de provas Artigo 381 e
seguintes do NCPC Demanda que deve observar orientação firmada em
Recurso Especial, representativo de controvérsia (Recurso Especial de no
1.349.453-MS) Ausência do preenchimento dos requisitos Notificação
formulada por e-mail, enviada pelo patrono da autora, sem qualquer
indício do recebimento da notificação pelo réu ou de que se trata de e-mail
válido ao envio da solicitação - Resistência não demonstrada - Interesse de
agir não caracterizado
Ausência de majoração dos honorários
sucumbenciais em fase de recurso, nos termos do artigo 85, §11 do NCPC,
por não ter sido arbitrada esta verba em primeiro grau - Extinção mantida
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 27/30, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista, Dr. Fábio Franco
de Camargo, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o
processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, I do Código de
Processo Civil, indeferindo os benefícios da gratuidade da justiça, com custas
pela autora.
Recorre a autora, pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 33/39) e respondido (fls.
43/50).
É o relatório.
Trata-se de Produção Antecipada de Prova ajuizada pela
apelante em face do Banco apelado.
Alega a autora em sua inicial em síntese que teve conhecimento
que seu nome havia sido inserido pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito,
com relação ao débito no valor de R$ 476,21, datada em 13/01/2019, contrato no
5140861351548008.
Pretende ter acesso ao contrato mencionado para ter
conhecimento dos termos avençados e valores contratados.
A r. decisão de fls. 22/23 determinou emenda à inicial para que a
autora apresentasse os documentos necessários a comprovar a hipossuficiência
financeira alegada, bem como retificar o valor da causa e fornecer o próprio
endereço eletrônico.
Manifestação da autora às fls. 25/26.
Ato contínuo a r. sentença singular indeferiu a inicial, nos termos
já expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que os documentos
apresentados nos autos demonstram sua hipossuficiência financeira, fazendo jus
aos benefícios da gratuidade da justiça pretendidos. Afirma que houve a
notificação extrajudicial através de e-mail, com prazo razoável, porém, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
4
resposta pelo Banco réu. Entende que a petição inicial preencheu todos os
pressupostos necessários da legislação processual civil, não havendo qualquer
prejuízo de defesa ao réu. Requer a concessão da gratuidade da justiça e
discorre sobre o interesse de agir.
Pretende a reforma.
No entanto, o recurso não comporta provimento.
De início cabe ponderar que a recorrente pretende a concessão
da gratuidade da justiça, por não possuir rendimentos suficientes para custear as
despesas do processo (fls. 37/38).
No entanto, apresenta nos autos cópia de sua CTPS
demonstrando que exerce cargo de assistente de educação infantil com
remuneração mensal de R$ 900,00 (fls. 13).
Dessa forma, resta demonstrada a hipossuficiência financeira da
recorrente, por não ter condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de sua subsistência.
Os benefícios da gratuidade da justiça possuem efeitos “ex nunc”,
ou seja, não retroagem. Esse inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta
Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex
nunc", ou seja, não retroagem. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante - com
eficácia "ex nunc". (STJ - AgInt no AREsp 1512909 / RJ Quarta Turma
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira Dje: 18/02/2020).
Assim, defere-se a gratuidade da justiça à apelante, ressalvado
seu caráter “ex nunc”.
No que tange ao mérito a recorrente não assiste razão.
De início deve-se destacar que a ausência de indicação do
endereço eletrônico, nos termos do artigo 319, II do NCPC, por si só, não enseja
o indeferimento da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
5
Nesse sentido o entendimento perfilhado por esta E. Corte:
“Apelação. Seguro de vida. Execução de título extrajudicial referente a
indenização securitária por morte (art. 784, VI, do CPC). Sentença de
extinção sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC). Indeferimento da
petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Emenda à inicial
informando que a parte não possui endereço eletrônico, trazendo o
endereço físico e o eletrônico dos patronos. Ausência de indicação do
endereço eletrônico das partes que ensejou o indeferimento da inicial por
falta de indicação dos quesitos do art. 319, II, do CPC. A falta de indicação
do e-mail das partes não enseja o indeferimento da inicial a teor do art.
319, §2o, do CPC. Petição inicial devidamente instruída e que possibilitou
a citação da ré, que apresentou contrarrazões quando citada nos termos
do art. 1.010, §1o, do CPC. Sentença anulada para prosseguimento do
feito. RECURSO PROVIDO, com determinação.” (TJSP; Apelação Cível
1122388-49.2018.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
(g.n.).
No entanto, denota-se nos autos que a autora não preencheu os
requisitos necessários a propositura da ação.
Pois bem.
A presente demanda, trata-se de “Produção Antecipada de
Provas”, ajuizada em 17/12/2019, sob a égide do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, resta adequada a via eleita para a atingir a pretensão
inicial da autora, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC.
A propósito o entendimento desta E. Câmara:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a apelante pretende
ver a apelada compelida a apresentar contrato bancário que ensejou a
negativação de seu nome - Demanda empregada como sucedâneo da
extinta cautelar de exibição de documento - Notificação extrajudicial
genérica, dado que não indicou o documento a ser exibido, sem a prova
de que ela tenha sido instruída com a necessária procuração "ad negotia"
e o pagamento da respectiva taxa - Entendimento fixado no REsp
1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo, acerca das condições de
admissibilidade da cautelar em questão (pedido prévio, prazo razoável,
recolhimento das tarifas para a expedição do documento pretendido e
negativa de oferecimento pela instituição financeira) - Interpretação
pretoriana não atendida - Falta de interesse de agir manifesta - Recurso
desprovido, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, VI, do NCPC, e condenação da parte autora no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor de R$ 10.000,00, dado à causa, a ser paga pela
requerente ao patrono da requerida, cuja exigibilidade fica suspensa (arts.
85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
6
1028279-09.2019.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019) (g.n.).
Contudo, para a pretensa exibição há posicionamento do STJ,
que deteminou certos requisitos prévios para o ajuizamento da ação cautelar de
exibição de documentos, a saber: a) a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável; c) o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
Nesse sentido:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido.” (REsp 1.349.453 MS, Min. Luis Felipe
Salomão.STJ, Dje. 02/02/2015) (g.n.).
Cumpre destacar ser essencial a análise do preenchimento de
tais requisitos para ser configurado o interesse do agir, com o devido
prosseguimento da demanda.
Na hipótese dos autos, a autora não comprova notificação
administrativa válida enviada ao réu, para demonstrar seu interesse de agir para
obtenção do documento, pois, houve somente solicitação do documento
pretendido, através de e-mail pelo patrono da requerente (fls. 19/21), sem
qualquer confirmação de recebimento deste e-mail.
Ademais, não houve qualquer demonstração de que o e-mail que
fora enviado a notificação (atendimento@grupopan.com) se trate efetivamente
de e-mail válido ou de titularidade do Banco réu (fls. 19).
A propósito:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
7
Pedido de apresentação do contrato que motivou a negativação do nome
do autor em órgão de proteção ao crédito. Sentença de extinção do
processo, sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento. 2.
Ausente comprovação de que foi formulado pedido administrativo não
atendido. Pleito instruído com procuração com rasuras e espaços em
branco. Envio de notificação por e-mail que não é hábil a comprovar o seu
recebimento pela parte contrária. Parte que não demonstrou a utilização,
por si, dos canais de comunicação adequados para buscar o documento
em questão. Requisitos do REsp n. 1.349.453/MS não atendidos.
Providência, outrossim, cabível contra o credor, sendo a apelada parte
ilegítima para fornecimento do contrato. Sentença mantida. NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1030938-15.2019.8.26.0577;
Relator
(a): Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
02/04/2020) (g.n.).
“Ação de produção antecipada de provas. Nítido intuito de exibição de
documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução de mérito. Insurgência da parte autora. Demanda que deve
observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de
controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia e válida de documento na
esfera administrativa, além do pagamento de eventual taxa para emissão
de segunda via. Necessidade. Notificação formulada por e-mail, subscrita
por advogado. Situação que pode promover minimamente dúvida sobre a
validade do requerimento. Falta de pessoalidade que se contrapõe com a
presteza esperada pela contratante. Resistência não demonstrada.
Interesse de agir não caracterizado. Mantença integral da conclusão de
primeiro grau. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1019766-76.2019.8.26.0577; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
(g.n.).
Dessa forma, tudo leva a crer que não houve notificação válida,
eis que não há qualquer indício de recebimento do e-mail pelo réu, não sendo
meio hábil a comprovar que houve ciência inequívoca quanto ao interesse da
autora em obter o documento pretendido.
Portanto, não é possível dizer que o réu deixou de atender ao
pedido administrativo e, nesse contexto, não há como assegurar que o réu
provocou o ajuizamento da ação.
Em que pesem as argumentações expendidas pela recorrente, a
não comprovação de prévio e regular pedido administrativo não atendido em
prazo razoável demonstra ausência de uma das condições da ação, diante da
falta de interesse processual, devendo, portanto, ser mantida a extinção do feito,
conforme artigo 485, I, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009463-79.2019.8.26.0099 -Voto no 17420 - SRF
8
Deixa de majorar a verba honorária sucumbencial, a teor do artigo
85, §11 do NCPC, por não ter sido arbitrada em primeiro grau.
Assim e em harmonia com todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator